Tribunal: STF
Processo: ADI 2340
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-03-21
Data de publicação: 2001-03-21

Ementa:
ÁGUA - FORNECIMENTO - INTERRUPÇÃO - COBRANÇA - AFASTAMENTO. Na
dicção da sempre ilustrada maioria (seis votos a cinco), surgem a
relevância do pedido formulado de concessão de liminar e o risco de
manter-se com plena eficácia o quadro, ante norma estadual que
impõe, a sociedade de economia mista estadual, a obrigatoriedade de
suprir a falta de fornecimento normal de água mediante
caminhões-pipa, sob pena de cancelamento automático da conta do mês
em que ocorrida a interrupção